Tribunal: TJDFT
Processo: 0715335-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0715335-17.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINALDO DE SOUSA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por REGINALDO DE SOUSA contra a decisão, proferida nos autos da ação revisional (processo no 0702452-08.2021.8.07.0010 – id 88456761), ajuizada em face de ITAU UNIBANCO S/A, que indeferiu a antecipação de tutela. Em suas razões, o recorrente narra, em suma, que firmou em 28/02/2020 com o agravado um contrato de financiamento de veículo com alienação fiduciária, todavia sustenta que constou cláusulas abusivas de cobrança de taxa de juros superior ao que fora contratado, capitalização de juros, cumulação de comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual. Desse modo, aduz que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, pois, além das irregularidades contratuais, há o risco de se tornar inadimplente, ter seu nome negativado e perder a posse do bem. Assim como defende a consignação em pagamento do valor que entende devido. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do presente recurso, com a concessão da tutela de urgência recursal, para determinar a não inclusão do seu nome no cadastro de inadimplentes, a manutenção na posse do veículo e a consignação em pagamento das parcelas vencidas e vincendas. Intimado para recolher o preparo em dobro (id 25968211), ante a não comprovação no ato da interposição do recurso, o agravante cumpriu a exigência no id 25968213. É o relatório. DECIDO. A concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da medida de urgência, com fulcro nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade da tutela de urgência recursal pretendida. Não se vislumbra a verossimilhança das alegações, pois, a princípio, inexiste vício de vontade no contrato firmado entre as partes (id 88143781 dos autos originários), já que o autor/agravante teve prévia ciência de suas cláusulas. Nesse contexto, eventuais irregularidades deverão ser apuradas na fase instrutória, não sendo esse momento oportuno para a análise da questão. Ademais, não há que falar em consignação das parcelas que o autor entende devidas, pois tal matéria está atrelada ao mérito da ação revisional e não se evidencia risco de prejuízo irremediável, já que em caso de procedência do feito de origem, os valores cobrados a maior deverão ser devolvidos ao autor. Igualmente, não restou comprovada a iminência da negativação do nome do autor ou da busca e apreensão do veículo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência recursal. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de maio de 2021. ANA CANTARINO Relatora